Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-15.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1002424-15.2019.8.11.0013
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: RAFAEL CAMPOS LOPES.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 30/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NO SINAL DE TELEFONIA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- O pleito de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes não deve ser acolhido, eis que não restou comprovado nos autos.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002424-15.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL CAMPOS LOPES - CPF: 051.047.561-22 (RECORRENTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0155-10 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE
FALHA NO SINAL DE TELEFONIA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
-
APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA
LINHA
TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

O pleito de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes não deve ser acolhido, eis que não restou comprovado nos autos.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020